Tribunal: TJMT
Processo: 1028552-72.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028552-72.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WANDER NATALINO DE MAGALHAES - CPF: 748.924.871-04 (INTERESSADO), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), WANDER NATALINO DE MAGALHAES - CPF: 748.924.871-04 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), IMOVELLI PRIME (VÍTIMA), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
FURTO NOTURNO QUALIFICADO [ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO] - PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA - REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA - PRISÃO PREVENTIVA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA JUSTIFICADA - ATO JUDICIAL - MOTIVAÇÃO IDÔNEA - REGIME INICIAL FECHADO - PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - INAPLICABILIDADE - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - ENVOLVIMENTO EM NOVO DELITO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO - INSUFICIÊNCIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - REINCIDÊNCIA JUSTIFICA O REGIME INICIAL FECHADO - JULGADOS DO STJ E TJMT -
ORDEM DENEGADA.

A reiteração em crimes patrimoniais justifica, em si, a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (STJ, HC no 727.045/PB – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 26.4.2022).

“
A reincidência justifica o regime inicial fechado, embora a pena imposta seja inferior a 8 (oito) anos de reclusão”
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp no 1.996.252/RJ).

“A preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. Nesse contexto, apresenta-se como indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, porque insuficientes para a proteção da ordem pública diante do risco concreto de reiteração delitiva.”
(STJ, AgRg no RHC 125139/RO).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1028552-72.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
VÁRZEA GRANDE

IMPETRANTE(S): CAMILA BIANCHINI FERREIRA FERNANDES– DEF. PÚBLICA

PACIENTE(S): WANDER NATALINO DE MAGALHÃES

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de WANDER NATALINO DE MAGALHÃES contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos da ação penal (Pje 1041552-36.2023.8.11.0002) que ordenou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e majorado pelo repouso noturno – arts. 155, §1o e §4o, I, do CP – (fls. 90/94-ID

193012167).

O impetrante sustenta que: 1) inexistem os pressupostos da prisão preventiva; 2) na hipótese de condenação, o paciente não cumprirá a pena em regime inicial fechado; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Pede a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (fls. 1/11-ID 193012163), com documentos (ID 193012167).

O pedido liminar foi indeferido (ID 193454674).

O Juízo singular informa prestou informações

(ID 194112170).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS - FURTO QUALIFICADO [ART. 155, §1o E §4o, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL] – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – INCONFORMISMO – 1. PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA – SUSTENTADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR – INSUBSISTÊNCIA – DECISÃO ARRIMADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, FRENTE À CONCRETA POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – AGENTE REINCIDENTE NA FORMA DA LEI – NECESSIDADE DE INTERROMPER A SEQUÊNCIA DELITIVA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DO PROCESSO – 2. PLEITO DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ELENCADAS NO ART. 319 DO CPP – INVIABILIDADE – PRISÃO NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – 3. REQUESTADA APLICAÇÃO DO POSTULADO DA HOMOGENEIDADE – INADMISSIBILIDADE – REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VISUALIZADO – P ELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 198839164)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na audiência de custódia realizada em 27.11.2023, o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, decretou a prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“Consta dos autos que vizinhos do estabelecimento comercial Imovelli Prime ouviram barulhos e acionaram a Polícia Militar via Ciops.Após a guarnição chegar ao local, realizou a abordagem do autuado que portava uma bolsa contendo dois notebooks, ambos da referida empresa.

Superada a demonstração da materialidade e dos indícios de autoria delitiva, verifico que a prisão preventiva do autuado deve ser decretada como forma de resguardar a ordem pública, em face de sua renitência delitiva, já que ostenta diversas outras anotações criminais, inclusive, com condenações criminais transitadas em julgado (SEEU 0005953- 84.2010.8.11.0042), conforme se depreende da folha de antecedentes criminais de id. 135387311.

Assim, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela sociedade diante do crime, em tese, imputado ao autuado, bem como face a reiteração delitiva, situação que leva a manter custodiado o flagranteado, para cessar a reiteração criminosa. [...]

Não é demasia deixar assente: presentes os requisitos que autorizariam a decretação da prisão preventiva (como aqui acontece), não há que se falar em liberdade e nem outra cautelar diversa da prisão.

Por derradeiro, também inaplicável ao caso a regra da homogeneidade. IV – Posto isso, com esteio nos arts. 310, II, 312 e 313, II[2] do CPP, por restarem presentes nesta fase os pressupostos da custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei pena, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de WANDER NATALINO DE MAGALHÃES [...].”
(Cristiane Padim da Silva, juíza de Direito –

fls. 90/94-ID

193012167).

Em 1o.12.2023, a 3a Promotoria de Justiça Criminal de Várzea Grande ofereceu denúncia em face do paciente por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e majorado pelo repouso noturno (PJe 1041552-36.2023.8.11.0002 – ID 135938156).

Em 2.2.2024, o paciente foi condenado [por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e majorado pelo repouso noturno] a 04 anos e 01 mês de reclusão e 114 dias- multa – arts. 155, §1o e §4o, I, do CP – (PJe 1041552-36.2023.8.11.0002 - ID 139579289).

Pois bem.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração criminosa do paciente, o qual registra condenações definitivas por roubos majorados e furtos qualificados, cujas penas a serem unificadas atingirá 38 (trinta e oito) anos, 7 (sete) meses e 27 (vinte e sete) dias [SEEU 0005953-84.2010.8.11.0042].

A reiteração em crimes patrimoniais justifica, em si, a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (STJ, HC no 727.045/PB – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 26.4.2022). No mesmo sentido, destacam-se arestos deste e. Tribunal: HC 1026847-44.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 14.7.2022; HC 1004012-04.2016.8.11.0000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal – 30.1.2017.

Logo, o ato judicial impugnado possui motivação idônea.

Quanto ao princípio da homogeneidade, nota-se que sobreveio do fato condenação inferior a 8 (oito) anos [04 anos e 01 mês de reclusão], no entanto fixado regime inicial fechado
“em razão do ‘quantum’ da sanção [...] e reincidência na prática de crimes contra o patrimônio”
(PJE no 1041552-36.2023.8.11.0002 – ID 139579289).

Segundo orientação do c. STJ “
a reincidência justifica o regime inicial fechado, embora a pena imposta seja inferior a 8 (oito) anos de reclusão”
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp no 1.996.252/RJ – Joel Ilan Paciornik – 12.9.2022).

Portanto, o princípio da homogeneidade não se revela aplicável.

No tocante às medidas cautelares alternativas, não se mostram suficientes, haja vista que o paciente progrediu para o regime aberto, em 5.10.2023 (SEEU 0005953-84.2010.8.11.0042 mov. 158) e foi preso por furto qualificado, em 27.11.2023.

Colhe-se julgado do c. STJ:

“A preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. Nesse contexto, apresenta-se como indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, porque insuficientes para a proteção da ordem pública diante do risco concreto de reiteração delitiva.”
(AgRg no RHC 125.139/RO).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024